Tribunal: TJMT
Processo: 1003277-87.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:1003277-87.2024.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Crime Culposo, Nulidade]

RELATOR:
DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

REDATOR DESIGNADO:
DES. GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:
[DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WAGNER CARVALHO DE LACERDA - CPF: 283.242.458-98 (ADVOGADO), MARCO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 068.212.018-97 (INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS - CPF: 153.609.148-07 (INTERESSADO), AUTORIDADE COATORA NÃO INFORMADA (IMPETRADO), MAURICIO FARIA DA SILVA - CPF: 085.864.598-01 (IMPETRANTE), WAGNER CARVALHO DE LACERDA - CPF: 283.242.458-98 (IMPETRANTE), GUILHERME SAMPAIO - CPF: 395.784.958-62 (IMPETRANTE), CARLOS AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS - CPF: 153.609.148-07 (PACIENTE), MARCO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 068.212.018-97 (PACIENTE), MAURICIO FARIA DA SILVA - CPF: 085.864.598-01 (ADVOGADO), GUILHERME SAMPAIO - CPF: 395.784.958-62 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR PANAKIRE - CPF: 056.571.321-30 (VÍTIMA), RENATO DE SOUSA CARVALHO - CPF: 163.531.568-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI. VENCIDO O RELATOR QUE A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO CULPOSO –
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

–

PROCEDÊNCIA – DELITO CULPOSO QUE DEMANDA A DEMONSTRAÇÃO DE ATUAÇÃO NEGLIGENTE, IMPRUDENTE OU IMPERITA POR PARTE DO AGENTE, EM NEXO CAUSAL COM O RESULTADO MORTE – PACIENTES INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO DAS INVESTIGAÇÕES E, POSTERIORMENTE, DENUNCIADOS PELO
PARQUET,
TÃO SOMENTE POR FIGURAREM COMO DIRETORES EXECUTIVOS DA EMPRESA
ATACADÃO S/A
– NÃO DEMONSTRADA CONDUTA NEGLIGENTE, IMPRUDENTE OU IMPERITA EM RELAÇÃO AO FALECIMENTO DA VÍTIMA NA SEDE DE UMA DAS FILIAIS DA EMPRESA, SITUADA EM RONDONÓPOLIS/MT – INADMISSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO –
ORDEM CONCEDIDA.

1.Muito embora o
habeas corpus
se destine à tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, admite-se, em caráter excepcional, sua impetração com vistas ao trancamento de ação penal, inquérito policial e procedimentos correlatos, com vistas a se evitar persecuções penais temerárias, ainda que não exista,
prima facie
, ameaça direta à liberdade do paciente.

2.Na hipótese dos autos, cuida-se de ação penal instaurada para apuração de suposto crime de homicídio culposo, ocorrido em uma das filiais da empresa Atacadão S/A, na qual os pacientes atuavam, à
época, como diretores executivos, sediados na Matriz, em São Paulo/SP, sem que tenha se demonstrado, na exordial acusatória, a concorrência deles para a prática delitiva por meio de eventual conduta negligente, imprudente ou imperita, razão pela qual se revela inadmissível a continuidade da persecução penal em relação a ambos.

3.Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Carlos Augusto Monteiro de Barros
e
Marco Aparecido de Oliveira,
que alegam sofrer coação ilegal e apontam como autoridade coator ao
MM.

Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que
manteve o recebimento da denúncia
e deu seguimento aos autos da Ação Penal nº 0006021-55.2016.8.11.0064 em que os pacientes foram denunciados pela suposta autoria do crime de
Homicídio Culposo -
inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício(art. 121 §3º e §4º do CP) - Fls. 780/PDF.

Sustenta, o impetrante, que o recebimento da denúncia vai contra a decisão proferida nos autos do
Habeas Corpus,
impetrado em primeiro grau, que teve a ordem concedida “
declarando nula a determinação de indiciamento em desfavor dos pacientes Carlos Augusto Monteiro de Barros e Marco Aparecido de Oliveira” (fls. 114/
pdf
).

Argumenta, em suma, que
a denúncia
ofertada pelo Ministério Público é:
1)
demasiadamente
genérica
, sem qualquer individualização e apontamento de causa e efeito (inépcia da denúncia);
2)
aduz
ausência de nexo causalidade
entre as funções exercidas pelos pacientes (diretores executivos da empresa Atacadão S/A) e os fatos em apuração (ausência de justa causa).

Forte nesses argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem com vistas ao
trancamento

da Ação Penal n.0006021-55.2016.8.11.0064
, vindo, posteriormente, tal concessão a ser
confirmada
quando do julgamento do
mérito
do
writ
.

Foram anexados documentos (Id.202287694 e seguintes).

A
liminar
foi
indeferida
(Id.202900194).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.
203585689).

A d.
PGJ
opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo sumário que segue
(Id.
206415150)
:

“HABEAS CORPUS
–
CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO – PLEITO QUE VISA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE
– Alegada falta de justa causa para a
persecutio
criminis
- Necessidade de dilação probatória – Inadmissibilidade na via estreita do habeas corpus – Existência de elementos indicadores do delito – Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria - Decisão de mérito que somente será possível após a regular instrução processual – Ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.
PARECER PELADENEGAÇÃODA ORDEM
.”

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. GERSON NATALÍCIO BARBOSA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WAGNER CARVALHO DE LACERDA, OAB/SP Nº 250313.

VOTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia
1º. 6. 2016
a vítima
Gilmar
Panakire

em companhia de alguns integrantes da sua aldeia indígena, foram realizar as compras do mês no supermercado Atacadão da cidade de Rondonópolis, quando a vítima encostou em um dos postes de iluminação, situado no estacionamento daquele estabelecimento, e recebeu uma descarga elétrica que ocasionou sua morte.

Após, foi instaurado Inquérito Policial por meio da Portaria de Fls. 138/PDF, o qual tinha por objetivo elucidar os fatos e as circunstâncias que levaram
Gilmar
à óbito.

Os pacientes foram indiciados pela autoridade policial. (Fls. 229/PDF)

Durante o curso da investigação criminal, foi impetrado
Habeas Corpus
em 1º grau em favor de
Marco Aparecido de Oliveira, Carlos Augusto Monteiro de Baros
e Renato de Souza Carvalho
, em que foi apontada como autoridade coatora o Ilmo. Sr. Delegado da Polícia Civil, alegando em síntese, que estavam sendo
indiciados como partícipes do crime, pela simples condição de comando que exercem na empresa Atacadão/S.A.

Em
16.8.2018
a ordem foi concedida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis
, para declarar
nula a determinação de indiciamento,
por entender que da leitura do Inquérito Policial, concluía-se não haver menção de qual teria sido a conduta culposa possivelmente perpetrada pelos beneficiários daquele
writ
(Fls. 305/PDF).

Empós o
Ministério Público
peticionou nos autos pela concessão do prazo de 120 dias para que autoridade policial pudesse promover a conclusão de diligências (Fls. 310 e 316/PDF).

Foi colacionado aos autos Relatório Pericial Criminal Complementar (Fls. 313 e 370/PDF).

O
Ministério Público
ofereceu a denúncia em
22.8.2022
(Fls. 381/PDF), oportunidade em que o Juiz a recebeu em
14.3.2023
(Fls. 383/PDF).

Os pacientes apresentaram
Resposta à Acusação
, requerendo a rejeição da denúncia

ou a absolvição sumária. (Fls. 474 e seguintes/PDF)

O magistrado
manteve o recebimento
da denúncia (Fls. 783/PDF), decisão contra a qual o d. causídico se insurge no presente
writ.

Em síntese, o impetrante requer o
trancamento da ação penal,
mediante os seguintes argumentos: 1) a
decisão
em que se
recebeu a denúncia
seria
contra
a que
declarounula a determinação de indiciamento
em desfavor dos pacientes Carlos Augusto e Marco Aparecido;

2)
ausência de nexo causalidade
entre as funções exercidas pelos pacientes; 3)
denúncia
ter sido elaborada de forma
genérica
, sem qualquer individualização.

É o relato do essencial.

1.Da alegada contrariedade da decisão impugnada relativamente ao HC concedido declarando nulo indiciamento anterior.

De início, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o
habeas corpus
deve ser empregado de forma racionalizada, admitido apenas para combater constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo em sua liberdade de locomoção.

Portanto, de rigor a pronta coibição do uso indiscriminado deste remédio constitucional, pois não se destina à cura de todos os males processuais, sendo cabível tão somente nos limites de sua definição constitucional.

Premissas em mesa e atento aos documentos dos autos, é inconteste que a ordem impetrada em favor dos pacientes, tão somente para declarar
nula a determinação

de indiciamento
em favor dos pacientes, foi determinada, tão somente, por entender inidônea a fundamentação do despacho policial; assim, em
nada impedindo que o
parquet
ofereça a denúncia,
posto que tem prerrogativas amparadas pela Constituição Federal, para tomar diversas medidas autônomas, a exemplo da reabertura da investigação; dilação de prazo para a realização de novas diligências; coleta de provas adicionais ou revisão dos procedimentos anteriores (como ocorreu
in
casu
)
para prosseguir com a denúncia com base nessas evidências.

Tais prerrogativas estão amplamente amparadas no Código de Processo Penal – em seus
arts
. 5º a 12º; art. 24, além do disposto no art. 129 da Constituição Federal, a qual preceitua as funções institucionais do Ministério Público, entre elas o “
de exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior
(art. 129, inc. VII da CF) e o de “
requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais
(art. 129, inc. VIII da CF).

Desse modo, observa-se dos documentos coligidos aos autos que a decisão do
Habeas Corpus (Fls. 305/PDF)
proferida pelo magistrado
a quo
nela considerou ser nulo o
indiciamento
por entender que a autoridade policial não especificou quais seriam “
os indícios relevantes da ação
” e qual seria a “
inobservância do cuidado objetivo necessário”
que tivesse contribuído para a morte da vítima, posto que, entendeu que “
o fato de terem assinado o contrato com a empresa prestadora de serviços pertinentes não contribuiria de alguma forma com qualquer elemento indicando que os pacientes contribuíram com o crime. “

Outrossim, é de se notar que com a elaboração do Relatório Pericial Criminal Complementar, o
Ministério Público
entendeu, por bem, oferecer a denúncia, por compreender que ficou evidenciado nos autos que, “
o poste continha passagem de energia elétrica por falta de reparo e manutenção adequada”
e que os pacientes seriam os possíveis responsáveis, pois, ao contratar a empresa CCE Instalações Industriais,
demostraram que tinham inequívoca ciência de que suas instalações

necessitavam de reparos
, fator este que na linha intelectiva acusatória seria suficiente para suprir “
os indícios relevantes da ação
”,
não padecendo, portanto, do
mesmo vício referente ao despacho de indiciamento realizado pela autoridade policial.

E faço tal afirmação, com base no julgamento do Recurso em Habeas Corpus nº 79.534-SP, em que se
afirma
que o
indiciamento do recorrente, é absolutamente irrelevante e dispensável para o ajuizamento da ação penal. Senão vejamos:

“(...)1. O inquérito policial não é condição de procedibilidade da ação penal, mas acompanhará a denúncia sempre que servir de base a ela, como na hipótese, em que, por requisição do Ministério Público, foram investigados fatos relacionados a possíveis irregularidades em execução de obra pública no Município de Tupã. 2.
Compete ao Parquet, titular da ação penal pública, avaliar a peça informativa e valer-se de outros elementos disponíveis para formar sua
opinio
delicti. Pode denunciar pessoa que não haja sido indiciada ou mesmo pedir o arquivamento do inquérito por falta de provas, sem nenhuma vinculação às conclusões das autoridades policiais
. (...) (STJ - RHC: 79534 SP 2016/0325697-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/04/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/04/2017)

E desse TJMT:

“(...)
Inexiste afronta à soberania da decisão do Pleno desse
eg
. Tribunal de Justiça, porquanto, no julgamento de habeas corpus anterior, decidiu tão somente pelo cancelamento do indiciamento do ora agravante, por ausência de fundamentação idônea no despacho policial em relação à sua participação nos ilícitos investigados, todavia, manteve, na integralidade, os demais elementos de cognição contidos no Inquérito Policial, não bloqueando, pois, a possibilidade de oferta de denúncia com base nas provas indiciárias até então produzidas
. Com a sistemática introduzida ao Código de Processo Penal pela Lei nº 11.719/08, fora imposta a
obrigatoriedade de um duplo juízo de admissibilidade de acusação, não se exaurindo o recebimento da denúncia na fase primeva do art. 395 do CPP, em que é feito um mero juízo de admissibilidade da exordial acusatória, no qual se verifica tão somente a aptidão da inicial, diante da existência das condições da ação, posto que, apresentada a defesa preliminar do acusado, ainda persiste ao julgador o dever de debruçar-se sobre a inicial acusatória, para averiguar se há a presença de uma das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do CPP, ou, inexistindo, determinando a continuidade do processo com a designação de audiência instrutória, nos termos do art. 399 do mesmo diploma processual, cabendo, ainda, a reanálise da presença dos requisitos do art. 41, bem como a não ocorrência de vícios descritos no art. 395 do CPP. Assim, como na hipótese dos autos, conquanto apresentada a defesa prévia do acusado, não houve a análise pelo d. juízo de 1º grau da referida resposta à acusação, a ação penal ainda não se encontra perfectibilizada, o que torna inviável o exame da tese de ausência de justa causa e do pedido de trancamento do processo-crime, por configurar indevida supressão de instância. Outrossim, estando devidamente individualizada e pormenorizada, na exordial acusatória, as condutas supostamente cometidas pelo acusado, ora agravante, que, ao que parece, extrapolam os meros atos de ofício, não há como se aprofundar no exame das provas, por ser vedado na via eleita, impedindo-se, ainda, a apreciação de teses meritórias, que devem ser levadas a efeito nos autos da ação penal originária. Não há falar em cerceamento de defesa com a inadmissão de seguimento ao Habeas Corpus nº 167057/2016, na medida em que restou devidamente justificada, nas razões de decidir, a impossibilidade do exame de mérito da ação constitucional, até mesmo porque sequer há processo-crime instaurado em desfavor do agravante. Manutenção da decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo desprovido.

(N.U 0009343-47.2017.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI,
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/03/2017,
Publicado
no DJE 28/03/2017)”

Com efeito, reforço que o
Ministério Público
tem como atribuição
os princípios da autonomia funcional,
da
separação de poderes
e da
busca pela verdade real,
o que o permite oferecer a denúncia com base em sua própria análise das evidências e da legalidade do processo, mesmo se o Juiz declarar nulo o indiciamento.

Inexiste, portanto qualquer contrariedade operada por parte da autoridade apontada como coatora.

2.
Da alardeada inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal.

Passo à análise das teses suscitadas no presente
mandumus
, consistentes na:
1)
- alegação de que a
denúncia é genérica
sem qualquer individualização e apontamento de causa e efeito;
2)
- a
ausência de nexo causalidade
entre as funções exercidas pelos pacientes (diretores executivos da empresa atacadão S/A) com o fato criminoso.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por
s
ua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia da denúncia
; ou a
ausência de indícios de autoria e materialidade.

À vista disso, a alardeada
inépcia da acusação
deve ser examinada com a observância dos requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal e da norma constitucional do art. 5º, LV, da CF/88, sendo imprescindível à denúncia a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada aos acusados e a sua tipificação penal, a fim de viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, só é possível o reconhecimento da denúncia inepta se a sua deficiência for
manifesta
a ponto de
obstar o entendimento da acusação
, gerando um
prejuízo flagrante à defesa do réu.

Diante dessas considerações, no caso
sub examine,
constato que a
denúncia atende a todos os requisitos legais,
por perfeitamente
demonstrar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria no tocante aos pacientes. Ao contrário do alegado, vê-se, com meridiana clareza, que
o aditamento à exordial supratranscrito bem individualizou a conduta imputada ao Paciente
, o que, por certo, permite aos pacientes, sem qualquer dificuldade, ter ciência da conduta ilícita que lhes foi atribuída, garantindo-lhes o livre exercício do contraditório e da ampla defesa.

De fato, claramente, estão explicitados o fato criminoso e o eventual envolvimento dos pacientes como consta da exordial acusatória,
in
verbis
:

1)Que no dia
1.6.2016
, por volta das 18hrs, a vítima
Gilmar
Panakire

faleceu no estacionamento do estabelecimento comercial Supermercado Atacadão localizado na cidade de Rondonópolis
( Laudo
de Necrópsia Fls. 150/PDF);

2)Que
Gilmar
Panakire
morreu porque recostou em um poste de iluminação do estacionamento e sofreu descarga elétrica (
eletropressão
por ação de energia elétrica artificial);

3)Que o poste faltava reparação e manutenção adequada, além de não possuir isolamento físico capaz de evitar o contato com qualquer pessoa, independentemente da idade;

4)Que o isolamento existente no poste, no dia dos fatos, protegia somente de choques mecânicos provenientes de contatos com veículos automotores;

5)Que o gerente da empresa
Renato de Souza Carvalho
(corréu), não tomou todos os cuidados para a manutenção dos equipamentos de iluminação do estacionamento, e consequentemente, para o afastamento de riscos relevantes e desnecessários;

6)Que os pacientes
Marco Aparecido e Carlos Augusto
, na condição de diretores da empresa à época, eram responsáveis pela análise, avaliação e assinatura de contratos;

7)Que os pacientes
Marco Aparecido e Carlos Augusto
contrataram no ano de 2014 a empresa CCE Instalações Industriais Ltda, com o objetivo de realizar melhorias e revitalizações no estabelecimento do Mercado, logo, sabiam que tinham inequívoca ciência de que as
instalações elétricas necessitavam de reparos, manutenções e cuidados diversos; (Contrato fls. 92/PDF)

8)Que os serviços elétricos contratados se limitaram somente à parte interna do prédio do Atacadão, razão pela qual a área externa foi negligenciada;

9)Que os serviços elétricos não foram suficientes para evitar acidentes, razão pela qual os denunciados, foram negligentes diante da previsibilidade comum exigida naquelas circunstâncias;

10)Que diante de todas essas considerações, os pacientes
Marco Aparecido e Carlos Augusto e Renato
foram denunciados por Homicídio Culposo – por inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício.

Desta feita, ao contrário do que alega o impetrante, constato que a denúncia descreve de forma razoável as condutas ilícitas imputadas à cada paciente, apresentando o liame entre seu agir e as supostas práticas criminosas, estabelecendo, dessa forma, a imputação e viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que
torna prematura a autorização do trancamento da ação penal por meio da via eleita, no bojo da qual se mostra inadequada a dilação de provas.

Por derradeiro, no que concerne aos esforços argumentativos despendidos pelo causídico, quanto à
ausência de indícios mínimos de autoria; nexo de causalidade entre os fatos criminosos e as funções dos pacientes
(diretores da empresa)

e
,
notadamente, quanto à
responsabilidade objetiva dos pacientes
, embora pertinentes e merecedoras de discussão os respectivos argumentos, entendo que
neste momento não podem ser acolhidos,
pois, trata-se de matéria cuja análise demanda revolvimento do arcabouço fático-probatório, incompatíveis com o rito célere de cognição sumária do
Habeas Corpus,
que não dispõe de fase processual destinada a tanto, limitado que está à produção de prova pré-constituída.

Não é demais ressaltar que estamos diante de um crime de
Homicídio Culposo
em que se apura a demonstração de
negligência,

imprudência
ou
imperícia
,
in
casu
,
operada pelos diretores executivos da empresa Atacadão S.A.; fato é que assinaram um contrato relacionado à instalação de energia elétrica, o que, por certo, indica que ao assinarem um contrato de grande valor
pelos serviços a serem prestados (R$ 1.187.610,00) deveriam ter o dever de
cuidado,
de também garantir que
todas as instalações elétricas
da loja e espaços destinados aos usuários em compras, estariam em conformidade com os regulamentos de segurança e, ainda, que as todas as medidas proteção pudessem ser implementadas.

Ademais, pela simples leitura do Contrato nº 247/201 (
Fls
/.92) é de se reparar que a empresa Atacadão, representada por seu procurador
Carlos Augusto e Renato
e

por seu diretor
Marco Aparecido,
contrataram a empresa
CCE Instalações Industriais Ltda
, para execução das obras e serviços necessários à implantação (ou revitalização), destacando a descrição dos serviços relacionadas
apenas
com a
parte interna
de um estabelecimento comercial, senão vejamos:

a)

“
Substituição dos aparelhos de iluminação (luminária, reatores e lâmpadas de todas as instalações (...);

b)
Manutenção preventiva e corretiva do QGBT- Quadro Geral de Baixa Tensão;

c)
Manutenção Preventiva e corretiva dos QDC- Quadro de Distribuição de Circuitos;

d)
Manutenção preventiva e corretiva dos círculos alimentadores, interligando QGBT e QDC;

e)
Construção de nova infraestrutura em eletrocalhas e perfilados, adequados à nova distribuição do sistema de iluminação;

f)
Substituição dos circuitos terminais, a partir dos Quadros de Circuitos;

g)
Alimentação dos
fan-coil
do sistema de
ar condicionado
(...)”

E faço tal afirmação, baseado na própria denúncia, pois há nos autoso Termo de Declarações
Paulo Sérgio Franco Amaral
(sócio - administrador da empresa CCEE instalações), em que diz “
que a empresa foi contratada pelo Atacadão para prestação de serviços elétricos, de forma a efetuar reforma das instalações elétricas da parte interna do supermercado. Que o local onde ocorreu a morte da vítima foi na parte externa do supermercado, mais especificamente na área do estacionamento, área não abrangida no contrato.”
–– Fls. 127/PDF, relato esse, que deixa
dúvidas
se os diretores
Marco Aparecido e Carlos Augusto e Renato, falharam em cumprir
com
os
padrões de segurança estabelecidos ou
negligenciaram a manutenção
adequada das instalações elétricas dos locais externos a que tem acesso os consumidores em compras.

De mais a mais, destaca-se, ainda, o Laudo Pericial (Fls. 219/PDF) e o Complementar (Fls. 365/PDF) que contém informações circunstanciais, para que o
Parquet,
pudesse atribuir aos pacientes a prática de crime culposo decorrente de negligência, tais sejam:

“ d
) O poste possuía isolamento constituído por 4 barras em perfil metálico, pintadas nas cores amarelo e preto, de forma “zebrada”, utilizado como proteção
contra choques
mecânicos proveniente de contatos com veículos automotores” Fls. 220

“e) O isolamento descrito acima não impedia o contato do poste com qualquer pessoa, independentemente da idade”

“f) Quando do exame, a energia elétrica de todo o entorno do poste se encontrava desligada, ou seja, o local não foi totalmente preservado.”

h)não foram observados no local fios ou qualquer outro objeto energizado no entorno do poste”

Dito isso, por qualquer ângulo que se olhe, não há falar em inequívoca ausência de justa causa, mesmo porque as questões levantadas pelo impetrante
chocam-se com o mérito da Ação Penal e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

uma vez que demandam a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas, cuja aferição exige dilação probatória, de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento do inquérito penal em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeiravista, que os fatos narrados no caderno investigativo apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de plano, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há indícios suficientes de envolvimento dos pacientes na prática delituosa, de modo a tornar-se de rigor o reconhecimento da justa causa para a continuidade das investigações, devendo ser privilegiado, portanto, o
princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais
próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as particularidades e necessidades da investigação criminal.

Sendo assim, porquanto para o processamento do inquérito policial não se exige prova conclusiva quanto à conduta imputada ao investigado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a
prova da materialidade
e
indíciossuficientes

de autoria
, não há falar em trancamento do inquérito policial, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Em casos semelhantes, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Na espécie, a participação do recorrente no crime de homicídio culposo foi devidamente explicitada na peça inaugural, tendo o órgão ministerial consignado que era ele o responsável técnico pela fabricação e montagem do pilar que desabou, dando causa à queda da ciclovia por onde transitavam as duas vítimas fatais. Não há falar, no caso, em violação do exercício do direito de defesa constitucionalmente garantido ao recorrente, tampouco inépcia da denúncia.3. A
análise da alegada ausência de provas, notadamente no que concerne aos limites da responsabilidade contratual do recorrente, demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita.
Da mesma forma, afastar o que decidido pela instância de origem quanto à inevidência de ofensa ao princípio da isonomia implica, necessariamente, a reavaliação do conjunto probatório.4. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 95.950/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/8/2018,
DJe
de 4/9/2018.)”

Destarte, por todo o exposto, inexistindo neste momento indício de qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Carlos Augusto Monteiro de Barros e Marco Aparecido de Oliveira.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 24 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 08.05.2024, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL. O RELATOR DENEGOU A ORDEM E O 2° VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V I S T A (V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Na hipótese, chamou-me a atenção a circunstância de que, na inicial do
writ
, os d. causídicos impetrantes suscitaram a tese de
ausência de justa causa
para o prosseguimento da Ação Penal n. 0006021-55.2016.11.0064 em desfavor dos pacientes, considerado o risco de
responsabilização criminal objetiva
, por se tratar os beneficiários desta ordem, alegadamente, de
meros diretores executivos
da empresa
Atacadão S/A
na época dos fatos; motivo pelo qual pedi vista dos autos para me inteirar acerca do caso e poder concluir, com certeza, meu voto.

Em síntese, colhe-se dos autos que os pacientes foram
denunciados
por suposto envolvimento com o
homicídio culposo
da vítima
Gilmar
Panakire
.

Narra a denúncia que, na data de
01/06/2016
, em companhia de outros integrantes de sua aldeia indígena, a vítima fora realizar as compras do mês no estabelecimento
Atacadão
, situado no Município de Rondonópolis/MT, ocasião em que, ao encostar em um dos postes de iluminação presentes no estacionamento do local,
Gilmar
recebeu uma descarga elétrica que resultou em sua morte.

Ainda na época das investigações, é de se notar que, após o
indiciamento
dos pacientes e do corréu
Renato de Souza Carvalho
, pela d. autoridade policial, se impetrou
habeas corpus
perante o d. juízo
a quo
, oportunidade em que a ordem ressaiu
concedida
, a fim de declarar a
nulidade indiciamento
, face à ausência de menção concreta à
conduta culposa,
possivelmente perpetrada pelos investigados, que poderia ter conduzido à consumação do crime.

Nesse ponto, consigno concordar inteiramente com o Exmo. Des. Relator no que concerne ao fato de que, embora declarada a
nulidade
da fundamentação empregada pela d. autoridade policial para justificar o
indiciamento
dos pacientes,
inexiste qualquer óbice ao posterior oferecimento de denúncia
, por parte do
parquet
, especialmente quando calcada na coleta de provas adicionais e na revisão de procedimentos anteriores, como ocorrido
in
casu
.

Todavia, a meu ver, o i. órgão ministerial também
não se desincumbiu do ônus de demonstrar a conduta culposa dos pacientes
, a fim de enredá-los na prática delitiva a eles imputada e justificar sua responsabilização criminal pelo ocorrido.

Isso porque, ao que se extrai da exordial acusatória,
Carlos Augusto
e
Marco Aparecido
estão sendo denunciados pela morte de
Gilmar
, como autores de um crime de
homicídio culposo
, com esteio no fato de que laudos periciais constataram, posteriormente ao ocorrido, que “
o poste continha passagem de energia elétrica por falta de reparo e manutenção adequada
”; ensejo em que o i. órgão ministerial sustenta que os pacientes
tinham inequívoca ciência de que suas instalações necessitavam de reparos.

A meu ver, todavia,
inexistem elementos nos autos capazes de embasar essa conclusão.

Isso porque, a fim de que haja a responsabilização criminal de alguém por crime culposo, é necessário que se verifique, na hipótese concreta, a ocorrência de
negligência, imprudência ou imperícia
; sendo evidente, da leitura da exordial acusatória, que o
parquet
pretende demonstrar, ao longo de eventual instrução criminal, que os pacientes foram
negligentes
ao deliberadamente
ignorar
a necessidade de reparos das instalações do
Atacadão
de Rondonópolis/MT, embora cientes de sua imprescindibilidade.

Após analisar cuidadosamente os autos, no entanto, constatei que a pretensão ministerial se apoia exclusivamente no fato de que, no ano de
2014
,
Carlos Augusto
e
Marco Aparecido
assinaram um
acordo de prestação de serviços
com a empresa CCE Instalações Industriais LTDA., com vistas à prestação de serviços elétricos na
parte interna
do
Atacadão
de Rondonópolis/MT.

Por clareza, reproduzo excerto da exordial acusatória, quanto à conduta imputada aos pacientes,
in
verbis
:

“[...] Os denunciados aduziram que
sempre tomaram seus cuidados para evitar fatos dessa natureza e que ainda em 8/8/2014 foi contratada a empresa CCE Instalações Industriais Ltda., com objetivo de realizar diversas melhorias e revitalizações em seu estabelecimento de Rondonópolis
. Logo,
tinham inequívoca ciência de que suas instalações elétricas necessitavam de reparos, manutenções e cuidados diversos
.

Tanto é assim que, ainda naquele exercício de 2014, as despesas respectivas somaram a relevante cifra de R$ 1.187.610,00 (um milhão, cento e oitenta e sete mil, seiscentos e dez reais).

Esses serviços foram contratados, executados e pagos cerca de um ano antes do acidente que vitimou GILMAR PANAKIRE. Entretanto,
os serviços elétricos contratados, prestados e pagos integralmente à empresa CCE Instalações Industriais Ltda. limitaram-se à parte interna do prédio do atacadão, com o que se terminou negligenciando toda a área de estacionamento e deambulação externa
. Isto é, o serviço efetivamente contratado não era suficiente para evitar acidentes como o narrado nesta peça e, por isso mesmo,
os denunciados foram negligentes diante da previsibilidade comum exigida naquelas circunstâncias
”.

(Denúncia de ID 202287694 – Pág. 3). — Destaquei.

A meu ver, no entanto, o mero fato de terem sido contratados serviços de manutenção e reparo para a
parte interna
do estabelecimento comercial
não conduz à conclusão de que os pacientes detinham qualquer ciência de que a parte externa também necessitava desses cuidados
; inexistindo, ao longo do caderno processual, qualquer elemento indiciário capaz de sinalizar o contrário, ainda mais quando contempladas as
circunstâncias que enredam os pacientes no caso.

Isso porque, ao que verte dos autos, inclusive da própria exordial acusatória,
Carlos Augusto
e
Marco Aparecido
compunham, à época, a diretoria da empresa
Atacadão S/A,
e, nessa qualidade, analisavam, avaliavam e assinavam quaisquer contratos cujos objetos ultrapassassem o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em despesas, uma vez que a empresa exigia, nesses casos, a assinatura de
ao menos dois diretores executivos
.

Disso deflui, a meu ver, a conclusão de que os pacientes se responsabilizavam pela legalidade, adequação e pertinência dos contratos confiados à sua avaliação, a fim de viabilizar contratações de alto valor, sem que tenha sido demonstrado, todavia, que
realizassem avaliação meritória acerca do objeto das contratações
, inclusive por
não possuírem qualquer formação técnica específica a esse respeito
.

Dessa forma, consoante bem arrazoado pelos d. causídicos e demonstrado pelos instrumentos contratuais e regulatórios carreados aos autos, da mesma forma que
Carlos Augusto
e
Marco Aparecido
assinaram o contrato firmado com a empresa CCE Instalações Industriais LTDA., com vistas à prestação de serviços elétricos na parte interna do
Atacadão
de Rondonópolis/MT, no ano de 2014, os próprios pacientes e todos os outros diretores rotineiramente assinavam
diversos outros contratos
, de
fornecimento de bens à prestação de serviços em geral, atendendo a todas as filiais da empresa sediadas no país, apenas como
condição de procedibilidade estipulada pela própria empresa
.

Nesse cenário, entendo que, ainda
num
juízo sumário de cognição, próprio do rito do
habeas corpus
e da aferição de elementos indiciários mínimos a viabilizar a persecução penal, não assiste razão ao i. órgão ministerial ao asseverar, na denúncia,
não ser crível que os pacientes houvessem assinado o contrato “
por mera formalidade desprovida e mérito e análise daquilo que seria executado
”
.

Isso porque se cuida de
presunção não apoiada pelos elementos indiciários colhidos ao longo das investigações
, já que não se colheu qualquer indício de que
Carlos Augusto
e
Marco Aparecido
houvessem obtido
ciência
de que o estabelecimento
Atacadão
de Rondonópolis/MT necessitasse de reparos em sua
parte externa
e, por
negligência
, como pretende argumentar o
parquet
, houvessem deliberadamente procedido tão somente à contratação de reparos em sua
parte interna
.

Pelo contrário, ao que se vê dos autos, conquanto possa assistir razão ao i. órgão ministerial quanto à conduta culposa do corréu
Renato de Souza Carvalho
, gerente do
Atacadão
de Rondonópolis/MT, por ter, consoante asseverado pelo
parquet
,
mal dimensionado os serviços a serem executados na reforma da loja confiada à sua direta gerência
, situação a ser, evidentemente, comprovada ou refutada ao longo da instrução criminal; certamente não se pode admitir, a meu ver, que os pacientes, na condição de
diretores executivos
, sediados na Matriz da empresa
Atacadão S/A
, no Município de São Paulo/SP, tenham atuado com qualquer
negligência
na hipótese, pois, tendo-lhe sido confiada a análise de um contrato destinado à prestação de serviços na parte interna de uma das unidades da empresa, limitaram-se a
autorizar e contratar
os referidos serviços, sem qualquer conhecimento acerca da
real situação
do estabelecimento e da necessidade de
eventuais reparos
também em sua
parte externa
.

Estou convencido, portanto, de que a narrativa fática apresentada pelo
parquet
não permite concluir pela presença, nem ao menos indiciária, de
conduta culposa
por parte dos pacientes, pelo que concluo pela
inadmissibilidade
do prosseguimento da persecução criminal em relação a eles, face à
ausência de demonstração do elemento subjetivo
, qual seja, a
culpa
.

Pelas razões expostas, por constatar constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta
eg
. Corte de Justiça, respeitosamentedivirjo do posicionamento firmado pelo douto Relator e encaminho meu voto pela
concessão da ordem
, para que seja
trancada
a Ação Penal n. 0006021-
55.2016.11.0064
exclusivamente no que concerne aos pacientes deste
writ
, por
ausência de justa causa
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR):

Senhor Presidente,

Diante da argumentação constante do voto do Desembargador Gilberto
Giraldelli
, o qual tive acesso do inteiro teor, gostaria de fazer algumas considerações, a partir dos argumentos aduzidos pelo Desembargador Gilberto
Giraldelli
.

Não se trata aqui de tentar defender o voto, mas é uma questão que traria a Vossa Excelência, maiores elementos para proferir o seu voto.

Embora respeite o posicionamento do Desembargador Gilberto
Giraldelli
, aliás, juridicamente invejável e ponderado, penso ainda como constou do meu voto.

Entendo que, mesmo que os pacientes não estivessem diretamente envolvidos na administração da área externa do estabelecimento, como afirma o impetrante, o Ministério Público baseou-se até na conceituação do que seja o trabalho de um diretor executivo.

De uma simples pesquisa na
internet
, podemos constatar que dentre as atribuições de diretores executivos, estão a de visitar filiais, escritórios regionais, locais, nacionais e até internacionais.

Entendo que o Ministério Público se baseou na ideia de que os representantes ao receberem e assinarem um contrato de readequação da área interna da loja do Atacadão Rondonópolis deveriam ter considerado a possibilidade de que a área externa, que não é coberta, que é protegida das intempéries do tempo e que foi construída a mesma época que a loja, também deveria ter necessidade de reparos.

Entendo que essa omissão ou essa falta de preocupação, constitui uma forma de negligência, que é uma das modalidades da culpa.

Se tivessem os pacientes, no caso, se desincumbido dessa sua obrigação, teriam constatado a condição de insegurança existente no estacionamento da loja, que, inclusive, aguardavam manutenção, pois encontravam-se precariamente sinalizadas, interditadas, sabe-se lá por quanto tempo, oportunizando o acidente que custou a vida da vítima.

Aliás, essa situação se fosse notificada ao corpo de bombeiros, interditaria o local. E interditando o local, influiria no movimento da loja e como tal, iria ser uma preocupação da diretoria executiva da loja.

Se houvesse uma interdição do estacionamento, logicamente haveria uma redução das vendas.

Tenho muita preocupação de em medida cautelar, impedirmos uma investigação em que há um mínimo de indícios que afastam a Teoria da Responsabilidade Objetiva, no caso, porque os diretores, se assinaram um contato de quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para a área interna, se reconheceram que na área interna havia necessidade de readequação, com muito mais razão, deveriam ter pensado na área externa.

Mais do que isso, me preocupa uma absolvição sem processo e, mais ainda, uma condenação exclusiva de uma pessoa que pode ter tomado todas as providências necessárias no limite de sua responsabilidade.

Só não ter tomado outras providências, que poderiam, inclusive, evitar o homicídio culposo, se por exemplo, ela tivesse tentado outras providências e esbarrado com alguma dificuldade oposta por seus superiores, mais um motivo pelo qual precisamos saber até onde foi o gerente da loja.

Se como dito pelo Desembargador Gilberto
Giraldelli
, se houve alguma comunicação interna partida do gerente da loja, se foi ignorada pela diretoria executiva ou se não houve e tudo isso, uma instrução criminal traria a lume.

Entretanto, se em liminar trancamos a ação penal, jamais saberemos o que realmente aconteceu.

Entendo que a investigação penal é desagradável, é uma espada de Dâmocles

sobre a cabeça do investigado, já é uma espécie de punição, mas há que se considerar que o exercício da atividade comercial e empresarial oferece riscos, existem os ônus e os bônus e ninguém pode se furtar a prestar esclarecimento a respeito de um homicídio que aconteceu nas dependências de uma empresa da qual os pacientes são diretores executivos. Não são pertencentes a órgãos consultivos, são pessoas que atuam diretamente no exercício da atividade empresarial.

Em tese eram exatamente essas as minhas preocupações e não quero dar conotação de que estou criticando o voto do douto vogal, mas expresso minha preocupação com a possibilidade de que nós ao desconhecermos o que possa ter acontecido e tendo nesse momento a oportunidade de prosseguir com a investigação criminal, com um mínimo de dano aos pacientes, entendo que deve prevalecer o interesse público, porque não é absolutamente irrazoável que os pacientes, nessas condições, como diretores executivos, tendo firmado contrato de quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) reconhecendo a necessidade de reparos numa parte da loja que interessa mais a empresa que do consumidor e deixado de realizar obras que são mais necessárias ao consumidor, que afinal de contas, lá comparecem para dar lucro à empresa e se fosse em uma ação penal, nessas condições, votaria pela absolvição, mas em sede de cautelar me preocupo, eminentes pares.

Gostaria pelo menos de saber se houve alguma comunicação interna entre o gerente da loja e os diretores da empresa, se tomaram ou não providências e isso só saberemos na instrução criminal

Com essas breves considerações, peço escusas por ter me alongado e mantenho a minha posição no voto inicial.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 08 DE MAIO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 29.05.2024, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA. O RELATOR DENEGOU A ORDEM E O 1º VOGAL CONCEDEU.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL):

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Conforme exposto pelo relator, Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Maurício Faria da Silva, Wagner Carvalho de Lacerda e Guilherme Sampaio em benefício de
Carlos Augusto Monteiro de Barros
e
Marco Aparecido de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Depreende-se, desta ação constitucional, que os pacientes foram denunciados pela prática do crime de homicídio culposo, na condição de diretores executivos da empresa Atacadão S.A., devido ao falecimento da vítima Gilmar
Panakire
, ocorrido no dia 1º de junho de 2016, quando o ofendido, “
na companhia de alguns integrantes da sua aldeia indígena, foram realizar as compras do mês no supermercado Atacadão da cidade de Rondonópolis, quando a vítima encostou em um dos postes de iluminação, situado no estacionamento daquele estabelecimento, e recebeu uma descarga elétrica que ocasionou sua morte
”.

Iniciado o julgamento na sessão por videoconferência do dia 24 de abril de 2024, após o relator apresentar seu voto pela denegação da ordem, o julgamento foi adiado pelo pedido de vista do 1º vogal, Desembargador Gilberto
Giraldelli
, que, por sua vez, na sessão por videoconferência em continuação de julgamento, realizada no dia 8 de maio de 2024, apresentou divergência para conceder a ordem ao concluir que “
a narrativa fática apresentada pelo parquet não permite concluir pela presença, nem ao menos indiciária, de conduta culposa por parte dos pacientes, pelo que concluo pela inadmissibilidade do prosseguimento da persecução criminal em relação a eles, face à ausência de demonstração do elemento subjetivo, qual seja, a culpa
”.

Em decorrência da divergência inaugurada pelo 1º vogal pedi vista para melhor análise da matéria.

Como é sabido, a incursão no conjunto fático-probatório é de todo inadequada na via eleita pelos impetrantes, pela própria natureza conferida ao

habeas corpus, no qual não se admite a dilação probatória tampouco o exame aprofundado de provas, pois, essa ação constitucional tem como finalidade precípua fazer cessar o injusto cerceamento do
status
libertatis
do cidadão, isso significando dizer que apenas se presta ao trancamento de ação penal em casos excepcionalíssimos, nos quais são visíveis: a inépcia da denúncia, a falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou, ainda, a ausência de justa causa para a tramitação do processo.

Contudo, no caso destes autos, não obstante o entendimento sedimentado por este Tribunal de Justiça, no sentido de que o habeas corpus, por se tratar de ação constitucional de cognição e instrução sumárias, não admite a análise da tese de negativa de autoria, observa-se que, na verdade, o objetivo dos impetrantes, ao sustentarem que os pacientes não têm qualquer responsabilidade em relação ao crime culposo pelo qual estão sendo processados, restringe-se à demonstração da
ausência de justa causa para a deflagração da ação penal
.

Destarte, a questão sob exame

neste habeas corpus

tem por escopo saber se as circunstâncias fáticas envolvendo o nome dos pacientes se traduzem em
indícios de autoria suficientes
, bem como se os elementos de convicção colhidos pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, são suficientes para dar suporte ao início de uma ação penal em relação aos dois.

Nesse desiderato, impende registrar que, conforme foi destacado no voto divergente, a denúncia encontra-se destituída de suporte probatório mínimo capaz de demonstrar a materialidade delitiva e os indícios da prática do aludido crime em relação aos pacientes, porque fundada em elementos de convicção frágeis e em meras presunções, carecendo, portanto, de justa causa para ensejar a procedibilidade da ação penal da forma como foi proposta, eis que, sua simples instauração já atinge o
status
dignitatis
dos pacientes.

Não é demais lembrar que, embora tenha caráter excepcional, é possível a intervenção jurisdicional para rejeitar a denúncia nos casos como o presente visando sanar constrangimento ilegal imposto pelo Estado, por intermédio do Ministério Público, na qualidade de
dominus litis
, quando os elementos de convicção colhidos na fase administrativa ficaram mal esclarecidos e são frágeis e inconsistentes para dar sustentabilidade ao
opinio
delicti
.

Daí por que, nos termos do art. 395, do Código de Processo Penal, a denúncia poderá ser rejeitada nas seguintes hipóteses: (i) for manifestamente inepta; (
ii
) faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; e (
iii
) faltar justa causa para o exercício da ação penal.

E, no que diz respeito à justa causa para o exercício da ação penal, é imperativo anotar que essa se consubstancia com a existência de mínimo substrato jurídico e fático verossímil a embasar a acusação, exigindo-se a presença do
fumus
comissi
delicti
, consistente na prova material do crime e na fundada suspeita sobre a autoria delitiva, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro, vazada nos seguintes termos:

“
Justa causa é o suporte probatório mínimo que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado
status
dignitatis
do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro mínimo de elementos de informação
, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação.

Em regra, esse lastro probatório é fornecido pelo inquérito policial, o que, no entanto, não impede que o titular da ação penal passa obtê-lo a partir de outras fontes de investigação. Aliás, como destaca o próprio art. 12 do CPP, os autos de inquérito policial deverão acompanhar a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

Para que se possa dar início a um processo penal, então, há necessidade de denominado
fumus
comissi
delicti
, a ser entendido como a plausibilidade do direito de punir, ou seja, a
plausibilidade de que se trate de um fato criminoso
, constatada por meio de elementos de informação, provas cautelares, não repetíveis e antecipadas,
confirmando a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria ou de participação em conduta típica, ilícita e culpável
.”
(
In
LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. Niterói-RJ:
Impetus
, 2013. p. 172) Negritamos

Na hipótese, para evitar tautologia, destaco que que os pacientes exercem suas atividades profissionais de diretores executivos da sociedade empresária Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria Ltda. na cidade de São Paulo, empresa, essa, que, diga-se de passagem, tem mais de 345 (trezentos e quarenta e cinco) lojas de autosserviço e 33 (trinta e três) outras unidades que vendem apenas no atacado, espalhados em mais de 200 (duzentas) cidades em todos os Estados da Federação e no Distrito Federal.

Ressalto, também, que os aludidos diretores, somente assinaram o contrato representando o Atacadão com a empresa CCE Instalações Industriais Ltda., em 8 de agosto de 2014, na cidade de São Paulo, por obrigação decorrente da função que exercem naquela sociedade empresária, pois se tratava de contratação que se enquadrava no quarto nível de alçada financeira, no qual envolvem compromissos financeiros a partir de R$ 500.000,00 até o limite de R$ 4.500.000,00, razão pela qual era exigido a assinatura em conjunto de dois dos nove procuradores do Atacadão, dentre os quais, os pacientes.

Nesse contexto, não se pode ter como razoável querer presumir que o fato de os pacientes terem assinado o contrato em 8 de agosto de 2014 como procuradores do Atacadão para que fosse realizada uma reforma na parte interna do prédio da loja da Rondonópolis, que os dois tenham qualquer responsabilidade pelo falecimento de Gilmar
Panakire
, ocorrido em 1º de junho de 2016, ou seja, quase dois anos depois, por eventual falta de manutenção em um poste de iluminação que se localizava na parte externa da loja, mais precisamente no estacionamento, cuja aferição da “
falta de reparo e manutenção adequada
” foi identificada somente após o fatídico acidente.

A propósito, sobre a impossibilidade de aplicação de responsabilidade objetiva no âmbito do direito penal, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
DESCRIÇÃO DA CONDUTA. NEXO DE CAUSALIDADE E LIAME MÍNIMO QUE DEMONSTRE A PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. GENERALIDADE. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. REPUDIADA PELO ORDENAMENTO PÁTRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ se orienta no sentido de que, nos crimes societários, o contrato social pode ser considerado indício de autoria naquelas situações em que a complexidade do delito impedir a identificação pormenorizada da conduta de cada agente. Entretanto, a denúncia deve estabelecer um liame mínimo que demonstre a plausibilidade da acusação. 2. Na hipótese dos autos, constata-se que a denúncia não descreveu, nem ao menos de forma genérica, a conduta da recorrida, tendo afirmado apenas que ela e os demais denunciados eram Diretores Executivos da empresa, e por isso, em razão da posição hierárquica que ocupavam, seriam os responsáveis pela fraude tributária.
Sem a individualização mínima de conduta e sem estabelecer qual seria o vínculo entre o cargo de Diretoria então ocupado pela ora recorrida e o delito a ela imputado, no âmbito de uma empresa com cerca de 17.000 funcionários em território nacional, com administração setorizada em diversas diretorias, está configurada a inépcia da denúncia pela generalidade, e, por via de consequência, a reprovável responsabilidade penal objetiva, repudiada pelo ordenamento pátrio
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AgRg
no REsp: 2038919 PR 2022/0363549-2, Relator: Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2023) Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO DE CRIME
AMBIENTAL
A ADMINISTRADORES DE PESSOA JURÍDICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Como é sabido, o trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia. 2. No caso, não obstante a denúncia tenha apresentado os elementos para a tipificação dos crimes em tese, não demonstrou o envolvimento dos Acusados com o fato delituoso, apto a individualizar a conduta a eles imputadas, de modo a garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa, deixando de atender, portanto, aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, de forma suficiente para a deflagração da ação penal. 3. Consoante registrado pelo Parquet Federal, o Magistrado de primeiro grau, ao rejeitar a denúncia em relação aos Pacientes, "analisou de maneira pormenorizada as atribuições previstas para cada um dos cargos exercidos pelos Denunciados, destacando que "
não se verifica que estavam os dois denunciados diretamente incumbidos da operacionalização dos transformadores de onde vazou o óleo e tampouco cumpria aos dois a fiscalização das questões técnicas, como verificação de bandeja coletora ou algo que o valha sob os transformadores em questão". De fato, a exordial acusatória não demonstra, satisfatoriamente, de que forma os acusados teriam contribuído
para a prática do suposto fato criminoso (liame causal), levando a conclusão de que a imputação
lastreou-se
tão somente em razão da posição desempenhada pelos ora pacientes no quadro societário da empresa (presidente e diretor), desrespeitando, assim, o postulado da culpabilidade, sob o prisma da responsabilidade penal subjetiva
" (fls. 407-408). 4.
O fato de os Acusados serem sócios ou administradores da pessoa jurídica acusada, não conduz, automaticamente, à imputação dos crimes descritos na exordial acusatória, sob pena de configuração da responsabilidade penal objetiva
. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC: 603994 SC 2020/0199167-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2022) Destacamos

Posto isso, peço vênia ao douto relator para, em dissonância do parecer da cúpula ministerial, acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Gilberto
Giraldelli
; por conseguinte, julgar procedentes os pedidos deduzidos em favor de
Carlos Augusto Monteiro de Barros
e
Marco Aparecido de Oliveira
, e
conceder a ordem
de habeas corpus para determinar, em relação aos pacientes, o trancamento da Ação Penal nº 0006021-55.2016.8.11.0064 que tramita no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024